Tribunal: TJES
Processo: 5025808-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025808-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que visa à improcedência do pedido de indenização por danos morais, fundamentado na alegada retenção temporária de valores disponíveis na conta da autora junto à plataforma Mercado Pago. A retenção decorreu de instabilidade do sistema, que impediu o saque dos valores disponíveis na conta da consumidora por alguns dias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do Mercado Pago pela retenção indevida de valores disponíveis na conta da autora. Configuração de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço do Mercado Pago pela instabilidade da plataforma eletrônica que impossibilitou a realização de saque pelo usuário do saldo financeiro disponível em sua conta.

4. Situação que ensejou a retenção indevida de valores do usuário, que restou impossibilitado de ter acesso aos valores disponíveis em sua conta junto ao Mercado Pago.

5. Falha na prestação de serviço que supera o mero aborrecimento cotidiano e configura dano extrapatrimonial.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que reteve indevidamente valores da conta da parte autora diante de instabilidade do sistema. Situação que supera o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário do serviço.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025808-12.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDA: JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que visa à improcedência do pedido de indenização por danos morais, fundamentado na alegada retenção temporária de valores disponíveis na conta da autora junto à plataforma Mercado Pago. A retenção decorreu de instabilidade do sistema, que impediu o saque dos valores disponíveis na conta da consumidora por alguns dias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do Mercado Pago pela retenção indevida de valores disponíveis na conta da autora. Configuração de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço do Mercado Pago pela instabilidade da plataforma eletrônica que impossibilitou a realização de saque pelo usuário do saldo financeiro disponível em sua conta.

4. Situação que ensejou a retenção indevida de valores do usuário, que restou impossibilitado de ter acesso aos valores disponíveis em sua conta junto ao Mercado Pago.

5. Falha na prestação de serviço que supera o mero aborrecimento cotidiano e configura dano extrapatrimonial.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que reteve indevidamente valores da conta da parte autora diante de instabilidade do sistema. Situação que supera o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário do serviço.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui uma conta na plataforma digital "Mercado Pago", por meio da qual realiza transações financeiras, incluindo o recebimento de pagamentos referentes às vendas de marmitas feitas via cartões de crédito e débito. No dia 08/08/2023, a Requerente constatou, sem qualquer notificação prévia, que o saldo de sua conta no "Mercado Pago" havia sido bloqueado, incluindo o montante referente aos valores a receber das vendas processadas pela maquininha de cartão. Discorre que tentou solucionar a celeuma de forma administrativa e não teve sucesso. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral para condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o demandado suscita preliminar de ausência de interesse processual, tendo em vista que a conta da consumidora junto à empresa se encontra ativa e sem restrições. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que o bloqueio de valores nunca ocorreu, tratando-se de instabilidade temporária que foi solucionada antes do ajuizamento da demanda, pugnando pela improcedência do pleito exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que imperativo o interesse da requerente na resolução judicial da controvérsia, tendo em vista que o objeto da demanda é o recebimento de compensação pelo dano extrapatrimonial ensejado pela postura da empresa fornecedora. Dessa forma, ainda que o saldo disponível na conta do usuário tenha sido liberado, persiste o interesse da autora na condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em seu benefício.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a parte autora comprovou que não conseguiu realizar o saque do saldo disponível em sua conta vinculada ao Mercado Pago, tendo realizado mais de 10 (dez) tentativas de ter acesso ao montante que lhe era devido, durante o período de 11/08/2023 a 19/08/2023.

Ainda que o recorrente discorra que não realizou o bloqueio do saldo financeiro da recorrida, incontestável que a consumidora não teve acesso aos valores disponíveis na conta vinculado à empresa recorrente, de forma que os valores permaneceram retidos pelo Mercado Pago.

A retenção indevida de valores, como ocorrido no caso em tela, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES - CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do CDC, pelos prejuízos causados - O bloqueio indevido de valores da conta corrente do consumidor, sem que tenha havido ordem judicial para tanto, configura ato ilícito suficiente a gerar o dever de indenizar - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra - Comprovando-se que foi bloqueado indevidamente valor considerável da conta corrente do consumidor, deixando-a com saldo devedor, é de se reconhecer a ocorrência de danos morais - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016).

Destarte, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No presente caso, a relação jurídica entre as partes restou comprovada pelo cadastro do usuário da autora na plataforma (id 36670181), além da fotografia do cartão e prints da conta, no qual constam as tentativas de transferência e as recusas. Além disso, foram anexadas as conversas por e-mail com a requerida, em que confirma a instabilidade sistêmica e pede desculpas pela demora na resolução (id 30673933). Em defesa, alega a ré que a situação já foi resolvida em sede administrativa e que a conta já se encontra novamente ativa, confirmando que houve uma instabilidade no sistema que impossibilitou sua movimentação. Assim, entendo que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviços, não tendo cumprido com suas obrigações contratuais, nem demonstrado a regularidade de sua conduta. Fatos que ultrapassam o simples aborrecimento inerente à vida cotidiana, gerando angústia, preocupação e sensação de impotência, considerando ainda, o tempo em que demorou a situação a ser resolvida – conforme datas nos e-mails de id 30673933, merecendo uma compensação pecuniária.

Portanto, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)